Tribunal: TCU
Processo: 001.423/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.423/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliete Gomes da Costa (XXX.581.363-XX); Antonio Francisco de Araujo (XXX.428.423-XX); Antonio Jose Lima Costa (XXX.551.703-XX); Constanca Dolores Lopes Monteiro (XXX.403.923-XX); Enoisa Pinheiro dos Santos Veras (XXX.409.803-XX); Humberto de Sousa Santos (XXX.669.023-XX); Maria Bernadete Nunes da Silva Moura (XXX.570.213-XX); Maria Ceres Veloso Freire (XXX.723.105-XX); Mary Alves Mendes (XXX.427.433-XX); Saulo Cunha de Serpa Brandao (XXX.435.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.